Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
: 1000139-49.2023.8.11.0000

Classe:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator:
Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Partes:

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), FABRÍCIO DE CASTRO SILVA - CPF: 034.732.251-42 (REQUERENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÙBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE – BUSCA VEICULAR SEM MANDADO – CIRCUNSTÂNCIAS PRÉVIAS SUSPEITAS – FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS – ILICITUDE DA PROVA AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA.

É lícita a prova produzida a partir de busca veicular sem mandado precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional, tirada em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que, por unanimidade, desproveu o apelo manejado pelo requerente e readequou a pena de ofício, para condena-lo a sanção definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime de cumprimento inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O inconformismo do autor consiste na ilicitude das provas nas quais foi baseada sua condenação, notadamente as provenientes de busca veicular realizada pelos policiais sem a sua concessão espontânea e voluntária, o que fragiliza a materialidade delitiva e caracteriza a nulidade da apreensão realizada.

Acrescenta que foram inobservados os artigo 240, §§ 1o e 2o e 244, do Código de Processo Penal, especialmente porque a busca veicular foi realizada sem fundadas razões ou fundadas suspeitas, o que impõe o reconhecimento da ilicitude das provas.

Afirma que a revista no seu veiculo sem a devida autorização prévia ou mandado judicial autorizador da diligência caracteriza violação de sua privacidade, afronta a direitos e garantias individuais de natureza constitucionais, bem como demonstra conduta realizada pelos policiais sem a observância das devidas cautelas legais.

Por derradeiro, pugna pelo reconhecimento da tese de nulidade da busca e apreensão veicular e, por consequência, pela procedência do pedido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 157746227, opinou pela improcedência.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO STALYN PANIAGO PEREIRA – OAB/MT 6115-B.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente revisão criminal consiste na alegação de que a sentença condenatória foi baseada em prova obtida de maneira ilícita, uma vez que a busca veicular que resultou na prisão em flagrante do autor foi deflagrada sem fundadas razões que dessem alicerce à diligência.

Pois bem, o pedido revisional não merece procedência.

Isto porque, inobstante as alegações do requerente, o caderno processual demonstra de forma cabal que a busca efetuada no veículo do condenado não se deu aleatoriamente, ao revés, foi precedida de fundadas razões demonstradas pelo depoimento do policial responsável pela busca veicular, o qual asseverou encontrar-se o requerido trafegando em local ermo, escuro, suspeito e que ao realizar a abordagem, tentou arrancar com o veículo, sendo interceptado na sequência.

Nesse sentido, conforme enfatizou o acórdão atacado, sendo os depoimentos prestados por policiais harmônicos com as demais provas, são idôneos pra sustentar a sentença condenatória, bem como impõem a conclusão de que a diligência foi precedida de fundadas razões,
in verbis
:

“A diligência que culminou nas apreensões das duas porções de pasta-base de cocaína e duas porções de maconha foi narrada detalhadamente pelo policial militar Diego Pereira Vilela de Moraes, com indicação precisa do motivo da abordagem [veículo em local ermo e atitude suspeita], da reação do apelante [tentativa de arrancar o veículo
] e dos compartimentos onde foram encontradas as drogas [invólucro utilizado para lixo e suporte atrás do banco do motorista]. O fato da testemunha Elvis Santos de Moraes não se recordar dos detalhes do fato criminoso afigura-se insuficiente para induzir dúvida acerca da dinâmica da apreensão, a qual pode ser totalmente extraída do depoimento judicial da testemunha Diego Pereira Vilela de Moraes, o qual foi agente policial responsável pela busca veicular. Frise-se que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8)” (destaquei)

Fica claro, portanto, que a busca veicular da qual resultou a prisão em flagrante foi precedida de fundada suspeita por parte dos polícias, que detectaram o veículo em local ermo, escuro e suspeito, circunstâncias corroboradas pela tentativa de fuga do requerido ao ser abordado, sendo que, apenas após análise de tal conjuntura, realizaram a busca que culminou com a prisão pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual, conclui-se, serenamente, que é despicienda a alegação do requerido de que a busca domiciliar não foi baseada em fundadas razões.

Nesse contexto, é evidente que estamos diante de caso concreto no qual se aplica a tese extraída do julgamento do RE 603.616/RO, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que ao apreciar o Tema no 280, em sistema de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in verbis
:

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO ANTERIOR À DILIGÊNCIA QUE AUTORIZOU A MEDIDA – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado nas hipóteses em que for precedido de fundadas razões evidenciado pelo contexto fático anterior à diligência. Nas hipóteses em que além das informações de que o agente está envolvido na comercialização ilícita de entorpecentes, os autos demonstram a presença de informações de que aparelho telefônico foi deixado em garantia pela aquisição de drogas e de que ameaças estejam sendo perpetradas para forçar o pagamento decorrente da comercialização ilícita, a atuação policial estará devidamente justificada
.(N.U 1017994-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (destaquei)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – 3. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a ação policial configurou um desdobramento de busca pessoal e diante da existência de elementos concretos de que o increpado utilizava o imóvel para o armazenamento de ilícitos. Logo, a busca pessoal e domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimaram a atuação dos agentes de segurança; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita.

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido e o fundado risco de reiteração delitiva, aferido a partir do histórico criminal do beneficiário; além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1001005-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERO GIRALDELLI (REVISOR):

Senhor Presidente,

Fiz a revisão desses autos e cheguei a mesma conclusão do eminente relator.

Trata-se de polícia militar, e como sabemos, tem, constitucionalmente, a obrigação de exercer a segurança pública ostensiva e coibir crimes.

A labuta deles nada mais é do que evitar o crime.

Se não admitimos que ele possa abordar um veículo um horário noturno, já adiantado, com pessoas da polícia militar e tentar evitar o crime, qual seria a possibilidade da atuação da polícia militar?

Fiz uma breve pesquisa, durante a sustentação oral do eminente advogado, e verifiquei conteúdos do Superior Tribunal de Justiça no sentido inverso daquilo que Vossa Senhoria colocou, Doutor Stalyn Paniago Pereira, com todo respeito, sei que é matéria que muitas vezes o Superior Tribunal de Justiça tem realmente esses pronunciamentos que Vossa Excelência citou, mas tem também no sentido inverso.

Cito um julgado do eminente Ministro Ribeiro Dantas no Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental 777521 nos termos do artigo 244 do CPP:

“A busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

No caso, legitima suspeita para busca veicular, encontra-se no fato de que os agentes policiais avistaram o carro do paciente no contrafluxo do tráfico, com o vidro totalmente escuro, sem possibilidade de visualização interna.

Assim realizaram a abordagem com a revista no veículo, encontrados em seu interior, embaixo do banco do motorista, dois tijolos de cocaína com peso aproximado de 2 (dois) quilos.

Se negarmos a possibilidade dos policiais militares, abordar as pessoas que se encontram em local suspeito em horário noturno já adiantado, praticamente inviabilizaremos qualquer tipo de ação da polícia militar.

Supondo uma região de boca de fumo, conhecemos várias aqui em Cuiabá, se a polícia militar se põe naquelas imediações e aborda um traficante, alguma pessoa que está naquelas imediações, ainda que não tenha denúncia anônima, consideraremos como inválida ou nula porque não havia fundadas a suspeitas?

Para que serve então a polícia militar se não pode atuar nem mesmo nesses locais tidos por suspeitos, então botemos todos os policiais nos quartéis e aguardemos, quando houver alguma ocorrência chama.

Já que a ronda ostensiva não tem sentido, não tem lógica de existir.

Não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator para julgar improcedente a revisão criminal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o VOGAL)

A questão relativa à legalidade da busca pessoal em
via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1a Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2o do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se está diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5o, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1o do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

A busca veicular, por construção jurisprudencial, ‘se equipara
à busca pessoal’ (STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022), sendo-lhe exigidos os mesmos requisitos.

Nesse sentido:

[...] "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 793.607/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Fixada essa premissa, fica claro que a ilegalidade da busca pessoal e veicular invocada pela defesa não se sustenta.

O eminente relator demonstrou que as circunstâncias do caso justificavam a abordagem, não apenas pelo local como onde o suspeito se encontrava, mas principalmente pela tentativa de fuga que buscou empreender quando os policiais aproximaram a viatura dele.

É preciso rechaçar o argumento de que a abordagem somente se justifica se se flagrar a prática de mercancia.

Se o patrulhamento ostensivo da Polícia Militar não autorizar a revista pessoal e veicular em casos como desta revisão criminal, melhor seria mantê-la nos quartéis e acioná-la apenas pelo 190, quando o crime já tiver ocorrido, pois assim se economizaria combustível, pelo menos.

Acompanho o douto relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (4o VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (6o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o VOGAL):

Gostaria apenas de ressaltar, o que disse o Douto relator.

A questão realmente é singela e, mais ainda, se pensarmos numa das circunstâncias da abordagem nas quais os policiais revelam a dificuldade de verificar quem eram as pessoas que estavam no veículo, só por isso, já se justificaria a abordagem fosse considerada lícita.

Com essas breves considerações acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/202
3